Tribunal: TJBA
Processo: 8000974-72.2022.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000974-72.2022.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERREIRA DE JESUS

Advogado(s)
:
FLAVIANO JOSE DE FREITAS NETO

APELADO: DOMINGOS GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE HEREDITÁRIA. COMPOSSE ENTRE HERDEIROS. IMÓVEL OBJETO DE SUCESSÃO. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO EXCLUSIVO E PACÍFICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000974-72.2022.8.05.0014
, em que figuram como apelante
JOSE FERREIRA DE JESUS
e como apelado
DOMINGOS GONCALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator